Tribunal: TJSP
Processo: 0047488-05.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047488-05.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS VIRGILIO SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047488-05.2017.8.26.0050 -Voto no 15.794
2
Apelação Criminal no. 0047488-05.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Matheus Virgilio Souza da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO no 15.794
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
Apelo do réu

Pretendida absolvição - Impossibilidade
Prisão em
flagrante do réu e apreensão de entorpecentes prontos para
a comercialização diante da quantidade e variedade

Testemunhos firmes e incontroversos dos policiais
militares, responsáveis pelo flagrante Quadro probatório
a evidenciar destinação do entorpecente a terceiros

Condenação de rigor
Dosimetria
Inviabilidade de
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas
Elementos de prova a demonstrar que o réu
exercia a mercancia de drogas como meio de vida

Ausência de requisitos para a substituição das penas

Regime fechado inalterado.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 259/269, proferida pelo
MM. Juiz Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira, acrescenta-se que Matheus
Virgilio Souza da Silva foi condenado ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Irresignado, apela o réu postulando, em síntese, a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da referida lei especial, a fixação de regime aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 275/282).
O recurso foi respondido pelo Ministério Público (fls. 289/296).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da Dra.
Silvia Reiko Kawamoto, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 307/312).
Não há notícia de oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047488-05.2017.8.26.0050 -Voto no 15.794
3
2. Narra a denúncia que em 6 de junho de 2017, por volta das
15h35mim, na Rua Tatu Apara, no 111, Sapopemba, comarca da Capital, Matheus
Virgilio Souza da Silva trazia consigo e guardava para comercialização, 24 porções
de maconha, além de 78 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 81,00, em dinheiro.
3. Ao contrário do alegado pela combativa defesa, a autoria e
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 2), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 32/34),
pelo exame químico-toxicológicos (fls. 49/51) e pela prova oral coligida aos autos
(fls. 3, 5 e link digital de fls. 299).
Interrogado em ambas as oportunidades, o réu optou por
permanecer em silêncio (fls. 6 e link digital fls. 299).
Por outro lado, as demais provas dos autos comprovaram os
fatos descritos na inicial.
As
testemunhas
Raffael
e
Michel,
policiais
militares,
responsáveis pela prisão em flagrante do réu, em sede inquisitiva, contaram que em
patrulha de rotina, avistaram o acusado na via pública, em atitude suspeita, com uma
sacola na mão, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Ao se aproximarem de
Matheus, ele imediatamente colocou a sacola no chão e as mãos sobre a cabeça.
Durante a revista pessoal, com ele foram encontrados um aparelho celular e a quantia
de R$ 81,00, além de 24 porções de maconha e 78 de cocaína no interior da sacola
(fls. 3 e 5). Em Juízo, o miliciano Michel ratificou seu depoimento anterior de
maneira segura e harmônica, confirmando que o local onde o acuado foi preso era
conhecido pela traficância (fls. 273 link digital).
4. A lei não nega validade ao depoimento do policial ou guarda
civil municipal, tanto que não o arrola entre o impedido ou suspeito, não o dispensa
do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso
testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo valor, cotejando-
as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047488-05.2017.8.26.0050 -Voto no 15.794
4
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF -Habeas Corpus no
73518, j. 26/3/1996).
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE
JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU
ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos
autos, expondo de forma exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por não observância
das regras de fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de que não há irregularidade no fato de, na fase judicial, os policiais que
participaram das diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a grande
quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para fixação da pena-
base acima do mínimo legal. 3. Habeas corpus denegado.” (STF - Habeas Corpus no
91.487, j. 11/09/2007).
O réu foi preso em flagrante, na posse de várias porções de
entorpecentes de natureza variada, tudo embalado para venda a terceiros, além de
razoável quantia em dinheiro, tudo relatado de maneira firme e coerente pelos
policiais militares e corroborado pela confissão do apelante.
Ademais, conforme bem anotou a D. Procuradora de Justiça,
cujo parecer também adoto como razão de decidir: “Quanto ao alegado pela
Defensoria Pública de que houve quebra da imparcialidade do r. Juízo a quo, por
ter lido brevemente o contido na exordial à testemunha, aquilata-se que não houve
qualquer prejuízo, isso porque se limitou a narrar o local e a data dos fatos
imputados a MATHEUS, além da quantidade de porções de drogas apreendidas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047488-05.2017.8.26.0050 -Voto no 15.794
5
ele, pelo fato de a oitiva do policial ter se dado apenas em 28 de setembro de 2020,
mais de três anos após o fato, datado de 06 de junho de 2017, sendo inúmeras as
ocorrências do mesmo tipo, ao longo dos anos. E, inexistiu protesto por parte do
Defensor Público quanto ao anúncio do resumo da denúncia, antes da inquirição do
policial (fls. 254) e tampouco nos debates orais (fls. 261), tendo-se operado a
preclusão.”
7. Assim, era mesmo de rigor o desfecho condenatório.
8. A aplicação da pena observou os ditames legais, não
comportando reparos.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 5 anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso legal, sopesadas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 42 da Lei de Drogas e art. 59
do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes, manteve-se a pena inalterada.
Na terceira fase, foi afastada a incidência da causa especial de
redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Drogas, sob o fundamento de que o
réu estava fazendo do tráfico meio de vida, tendo em vista a relevante quantidade de
droga apreendida, bem como ter sido preso em local conhecido como ponto de
tráfico e não ter comprovado ocupação lícita, denota a prática do comércio ilícito de
maneira habitual e organizada.
9. Considerado o quantum de penas carcerárias fixadas, superior
a quatro anos de reclusão, incabível a substituição por restritivas de direitos.
Além da falta do citado requisito objetivo, a gravidade do caso
vertente evidencia que tal medida não seria suficiente à prevenção e repressão do
crime. Repise-se que tratam os autos de crime de tráfico, delito equiparado a
hediondo, praticado de maneira rotineira pelo apelante que trazia consigo em ponto
conhecido como de tráfico, relevante quantidade e variedade de entorpecentes para
comercialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047488-05.2017.8.26.0050 -Voto no 15.794
6
10. O regime fechado é o único cabível à hipótese.
Isso porque, a natureza hedionda do delito (nos termos do art. 2o,
§ 1o, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/2007), a gravidade
concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo envolvimento habitual com o
comércio ilícito, fundamenta a imposição do regime mais severo, nos termos do art.
33, § 3o, do Código Penal.
11. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES

Relator